Tribunal: TJDFT
Processo: 0734105-15.2022.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. DEFEITO DO PRODUTO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA. DEMORA NA SOLUÇÃO DO CASO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. DESVIO PRODUTIVO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. A recorrente reúne condições para auferir a gratuidade de justiça, nos termos previstos no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, pelo que se defere o benefício.
2. O contexto probatório evidenciou que o produto adquirido pela recorrente apresentou defeito dentro do prazo de garantia, mas o desfazimento do negócio e a restituição da quantia paga somente ocorreram em juízo, mediante acordo firmado entre as partes.
3. A falha na prestação do serviço, por si só, não caracteriza violação aos direitos da personalidade capaz de justificar a indenização por danos morais; não se ignora que a demora na solução do problema tenha causado aborrecimentos, porém, não ficou comprovada nos autos a oneração indevida dos recursos produtivos ao ponto de ensejar à consumidora um relevante ônus produtivo indesejado, notadamente porque as reclamações ofertadas à fornecedora e o registro de reclamação junto ao Procon não são suficientes para caracterizar a perda significativa de tempo.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos seus próprios fundamentos. Recorrente vencida condenada ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (Art. 55 da Lei no. 9.099/95). Sem honorários, diante da não apresentação de contrarrazões.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no. 9.099/95.